Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701885-39.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIANE CRISTINA RICCI TAVARES PETRILLO, B. T. M. P., C. T. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANE CRISTINA RICCI TAVARES PETRILLO APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em apelação opostos por MARIANE CRISTINA RICCI TAVARES PETRILLO e OUTROS contra o acórdão no 2011512 de ID no 73277359, que deu provimento ao recurso das embargantes para majorar o valor do dano moral. Os embargos de declaração encontravam-se aptos para julgamento. Por meio da petição de ID no 75020018, a Cia aérea apelante vem requerer a extinção do feito pelo pagamento, com espeque no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão da quitação da dívida, conforme guia de depósito de ID no 75020020. Intimada (ID no 75060164), a parte embargante aceitou o pagamento para fins de quitação integral da dívida. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, ante a quitação integral da condenação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa dos autos, oficiando ao d. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador